Tribunal: STF
Processo: RHC 213146
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Gustavo Saraiva de Sousa interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. REEXAME. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Incide o concurso formal impróprio no crime de latrocínio quando o agente, mediante uma única subtração patrimonial, busca alcançar mais de um resultado morte, caracterizados os desígnios autônomos.



    2. Hipótese em que a instância antecedente reconheceu a ação única e a pluralidade de vítimas, bem como manteve o concurso formal impróprio com fulcro na jurisprudência desta Corte Superior.



    3. Para alterar o desfecho adotado pelo Tribunal de origem seria necessária a dilação probatória, procedimento vedado em habeas corpus.



    4. Agravo regimental não provido.



    (HC 693.741 AgRg – ministro Rogerio Schietti Cruz)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, seja reconhecida “a existência de crime único ou, subsidiariamente, de concurso formal próprio”. Pede, ainda, “que seja reconhecida ausência de fundamentação quanto aos desígnios autônomos, anulando-se a decisão e determinando-se que outra seja proferida”. 



    O Ministério Público Federal, ao se manifestar nestes autos, opinou pelo desprovimento do recurso, em parecer que está assim ementado:



    Penal e Processo Penal. Latrocínio tentado. Desígnios autônomos. Pleito de reconhecimento de crime único. Afastamento da conclusão sobre ocorrência de concurso formal impróprio. Necessária incursão em matéria fático-probatória, impróprio para a via estreita do habeas corpus. Precedentes. Parecer pelo não provimento do Recurso. (grifei)



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão ao recorrente.



    Consta dos autos que o ora recorrente foi condenado à pena de 26 (vinte e seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão pela tentativa de latrocínio (157, § 3º, II, do Código Penal), por duas vezes, em razão do reconhecimento do concurso formal impróprio.



    O Tribunal de origem e o Superior Tribunal de Justiça mantiveram o entendimento do magistrado sentenciante no que tange à incidência do concurso formal impróprio.



    Assim, a questão que ora se coloca em debate é saber se no delito de latrocínio, quando há pluralidade de vítimas, tem-se crime único, concurso formal próprio ou concurso formal impróprio. 



    Sobre o tema, importante destacar, inicialmente, a definição de concurso formal trazida pelo art. 70 do Código Penal:



    Art. 70 - Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior.



    Como se vê, ocorrerá o concurso formal de crimes quando o agente, com uma só conduta (um fazer ou não fazer), praticar dois ou mais resultados típicos, idênticos ou não. 



    Ainda sobre a definição do concurso formal, importante enfatizar que a identificação da vontade (intenção, propósito, plano delitivo) do agente será fundamental para a caracterização do concurso formal próprio (também chamado de perfeito), descrito na primeira parte do dispositivo, ou impróprio (imperfeito), detalhado em sua parte final, o que, consequentemente, implicará na aplicação da pena definitiva ao condenado.



    Assim, de acordo com a redação do art. 70 do Código Penal, podemos concluir que: “a) havendo dolo quanto ao crime desejado e culpa quanto ao(s) outro(s) resultado(s) da mesma ação, trata-se de concurso formal perfeito; [...] c) havendo dolo quanto ao delito desejado e também em relação ao efeitos colaterais, deve haver concurso formal imperfeito” (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal. 15ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 480-482 – com meus grifos). 



    Em outras palavras, “o concurso formal perfeito ou próprio ocorre entre os crimes culposos, ou então entre um crime doloso e um crime culposo. Imperfeito, ou impróprio, é a modalidade de concurso formal que se verifica quando a conduta dolosa do agente e os crimes concorrentes derivam de desígnios autônomos. Existem, portanto, dois crimes dolosos” (MASSON, Cleber. Código Penal Comentado. 7ª ed. São Paulo: Método, 2019. p. 426-427 – grifei).



    Desse modo, haverá concurso formal impróprio quando os crimes derivados de uma única conduta resultarem de desejos autônomos do agente.



    Fixadas essas premissas, entendo pela configuração do concurso formal impróprio, eis que, no caso em exame, conforme firmaram as instâncias ordinárias, a tentativa de produzir os resultados (duas mortes) foi conscientemente almejada pelo paciente e pelo corréu, ainda que mediante uma só subtração patrimonial.



    Transcrevo, no ponto, trecho da sentença proferida em primeira instância, que bem evidencia a existência de planos delituosos independentes:



    Isso porque, no caso concreto, os crimes foram praticados em concurso formal impróprio, tendo em vista que houve violência direcionada de modo particular a cada uma das vítimas, o que evidencia a ocorrência de dolo específico para cada ato da conduta roubar, provocando de forma intencional cada um dos resultados. 



    Além disso, ainda que os agentes só tenham efetivamente subtraído bens da vítima Rodmar (celular e carteira), conforme extraído do interrogatório do réu, a intenção dos agentes era subtrair um veículo nesta cidade. Assim, os agentes pretendiam levar o veículo de propriedade de Valdir (TOYOTA/Hilux, placas MEX-7367), tanto que, segundo os relatos das vítimas, sequer foi anunciado o assalto e logo foram baleadas, mas os agentes acabaram por subtrair apenas os bens de Rodmar. (grifei)



    Reproduzo, ainda, para melhor compreensão dos fatos, fragmento do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (com meus grifos): 



    A defesa postulou, ainda, o afastamento do concurso formal impróprio, com o reconhecimento de um único crime na forma tentada. Novamente, sem razão. Em análise à sentença vergastada, verifica-se que o togado aplicou efetivamente a regra do concurso formal impróprio, ex vi do art. 70, parte final, do diploma penal. [...] Ensina Fernando Capez que o "Concurso formal imperfeito: é o resultado de desígnios autônomos. Aparentemente, há uma só ação, mas o agente intimamente deseja os outros resultados ou aceita o risco de produzi-los" (Curso de Direito Penal, vol. 1,parte geral: 17 ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 556, grifou-se). A expressão "desígnios autônomos" refere-se a qualquer forma de dolo, seja ele direto ou eventual. Vale dizer, o dolo eventual também representa o endereçamento da vontade do agente, pois ele, embora vislumbrando a possibilidade de ocorrência de um segundo resultado, não o desejando diretamente, mas admitindo-o, aceita-o (STJ, HC 191490/RJ, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 27/09/2012).[...]Na hipótese presente, restou demonstrada a existência de uma única ação mas com condutas distintas que atingiram vítimas diversas, tendo em vista a tentativa de ceifar a vida de Valdir Esser e Rodmar Michel dos Santos, através de disparos de arma de fogo, para a subtração do celular de propriedade deste último, logo, diante dos desígnios autônomos, configurado está o concurso formal impróprio, devendo, por esta razão, ser mantida a cumulação material, ainda que com fundamento no art. 70, parte final, do Código Penal. 



    Desse modo, agindo os pacientes com autonomia de desígnios, desejaram, na operação do roubo, matar cada uma das vítimas por meio de uma única ação, desdobrada em atos diversos.



    Importante registrar, que essa mesma compreensão foi adotada, em caso fronteiriço, pela ministra Rosa Weber no julgamento do RHC 107.210. Confira-se (com meus grifos):



    Questão que se coloca é se, no latrocínio, quando há mais de uma vítima, delineia-se crime único, concurso formal próprio ou formal impróprio. 



    A questão é polêmica e a jurisprudência não é uníssona. 



    O latrocínio é crime pluriofensivo, atingindo mais de um bem jurídico, especificamente o patrimônio e a vida da vítima.



    No caso, o agente atentou, por meio de ações diversas, disparos de arma de fogo, contra a vida de duas pessoas. Embora as ações diversas tenham sido praticadas em um único contexto, viabilizando o seu tratamento como uma só ação, não se pode afirmar que a realização de mais de um disparo contra vítimas diversas decorra de um único desígnio delitivo. Embora o objetivo final do agente fosse único, a subtração patrimonial, a realização de mais de um disparo contra duas vítimas diversas revela, por evidente, a intenção de atentar contra duas vidas e não somente contra uma. 



    No contexto, reputo razoável o enquadramento jurídico realizado pelas instâncias anteriores, no concurso formal impróprio previsto na parte final do art. 70 do Código Penal.



    Em sentido semelhante também foi a manifestação da ministra Cármen Lúcia no HC 130.415 AgR, em que deixou consignado que a presença de desígnios autônomos no delito de latrocínio resulta na aplicação da segunda parte do art. 70 do Código Penal (concurso formal impróprio): 



    10. Afirmei que, ao dar parcial provimento à Apelação n. 0013434-26.2011.4.05.8300, assentando que “o fato de os agentes terem ceifado a vida de duas pessoas não configura concurso de crimes, mas crime único”, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça mineiro registrou que:



    [...]



    c) no inquérito, o Paciente afirmou que “naquele local existiam dois policiais o ELOI e o AMARAL, com os quais eu tinha problema e que seria muito bom que eles morressem assim meus problemas se resolveriam, pedindo para que eles matassem os policiais”;



    [...]



    Configura-se a existência de desígnios autônomos quanto ao Paciente e, consequentemente, a incidência da segunda parte do art. 70 do Código Penal (concurso formal impróprio), nos termos da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 1.339.987. 



    Ressalte-se, que nessa mesma linha encontra-se consolidada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que, como bem anotou a ministra Rosa Weber no voto proferido no RHC 107.210, “cumpre prestigiar”, eis que “cabe a este, pelo modelo constitucional em vigor, uniformizar a interpretação judicial da lei federal” (grifei).



    Cito, por relevante, os seguintes precedentes daquela Corte Superior (com meus grifos):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO CONSUMADO E LATROCÍNIO TENTADO. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. REEXAME. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    Incide o concurso formal impróprio no crime de latrocínio quando o agente, mediante uma única subtração patrimonial, busca alcançar mais de um resultado morte, caracterizados os desígnios autônomos. 



    Hipótese em que a instância antecedente reconheceu a ação única e a pluralidade de vítimas, bem como manteve o concurso formal impróprio com fulcro na jurisprudência desta Corte Superior. 



    Para alterar o desfecho adotado pelo Tribunal de origem seria necessária a dilação probatória, procedimento vedado em habeas corpus. 



    Agravo regimental não provido 



    (HC 629.487 AgRg, ministro Rogerio Schietti Cruz) 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO CONSUMADO E LATROCÍNIO TENTADO. [...] RÉU QUE, MEDIANTE UMA SÓ AÇÃO, ATINGIU DOIS RESULTADOS. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. PRECEDENTES DESTA CORTE. REEXAME. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL SOLIDAMENTE FIRMADO, A PERMITIR O JULGAMENTO DO FEITO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 34, INCISO XX, DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    [...]



    4. Incide o concurso formal impróprio no crime de latrocínio quando o agente, mediante uma única subtração patrimonial, busca alcançar mais de um resultado, caracterizando-se os desígnios autônomos.



    5. Hipótese em que o Tribunal de origem reconheceu a ação única e a pluralidade de vítimas, aplicando ao caso o concurso formal impróprio, enfatizando, inclusive, que o tema é pacífica na jurisprudência desta Corte.



    [...]



    8. Agravo regimental desprovido.



    (HC 710.290 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca) 



    É importante ressaltar, de outro lado, como bem anotou o Superior Tribunal de Justiça, que “para alterar o desfecho adotado pelo Tribunal de origem [existência de desígnios autônomos], seria necessária a dilação probatória, procedimento vedado em habeas corpus”. Nessa mesma linha orienta-se esta Suprema Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. DOSIMETRIA. CONCURSO FORMAL. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. VERTICALIZAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 



    1. Inviável verticalizar, na presente via, o dolo da conduta do Recorrente, para o fim de concluir pela intenção do cometimento de um único crime ou da inexistência de desígnios autônomos como pretende a Defesa, uma vez imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    [...]



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (RHC 194.572 AgR, ministra Rosa Weber - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE DUPLO LATROCÍNIO. [...] PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DAS CONCLUSÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPROPRIEDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    [...]



    2. O reexame dos fatos e das provas dos autos não é viável em habeas corpus. Precedentes.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (HC 130.415 AgR, ministra Cármen Lúcia – grifei)



    Ressalte-se, por fim, que nesse mesmo sentido opinou o Ministério Público Federal. Confira-se (com meus grifos):



    A discussão acerca da existência de desígnios autônomos em relação aos resultados alcançados pela conduta do Recorrente extrapola o âmbito da ação constitucional de habeas corpus, que não admite o revolvimento de matéria fáticoprobatória, providência necessária para descaracterizar o concurso formal impróprio reconhecido pela instância de origem. 



    “Nesse prisma, resulta inviável verticalizar, na presente via, o dolo da conduta do Recorrente, para o fim de concluir pela intenção do cometimento de um único crime ou da inexistência de desígnios autônomos como pretende a Defesa, uma vez que imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita”, RHC 194572/SP, Relatora Ministra Rosa Weber, 10/02/2021. 



    Tal o contexto, não há reparos a se fazer no acórdão recorrido. 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 14 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator